Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013039-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
AGRAVADO: ARI PAULO GELLER
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 223/2009 - 0002528-89.2009.8.11.0040 - Código 52044 (novo código 11887080) - 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de Ari Paulo Geller, diante da impossibilidade de devolução dos bens apreendidos (maquinários agrícolas), converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a intimação do ora agravante para que apresentasse todos os documentos referentes à venda extrajudicial dos maquinários, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, e ainda, rejeitou o pleito de compensação de débito.
O agravante sustenta que o arbitramento das astreintes é totalmente incabível como consequência por eventual desatendimento da ordem de exibição de documento, porquanto a legislação prevê medida específica para o caso, tal como a presunção de veracidade dos fatos.
Aduz que houve o atendimento integral da determinação judicial de apresentação dos documentos, todavia ocorreu prejuízo decorrente de vício na migração/digitalização do feito para o sistema PJe.
Alega que não foi fixado limite para a multa diária, o que pode suplantar o valor da obrigação principal e se tornar mais vantajoso ao agravado do que o cumprimento da ordem judicial.
Defende que apesar da extinção da ação principal, sem a análise do mérito, o inadimplemento do agravado persiste, porquanto não há justifica para o indeferimento da compensação do débito.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar o decisum a fim de afastar as astreintes e autorizar a compensação das dívidas, subsidiariamente, postula a redução da multa diária.
É o relato.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou que apresentasse todos os documentos relativos à alienação dos bens objetos da busca e apreensão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não ficaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente o perigo da demora, considerado que recorrente afirma que os documentos requisitados já se encontram nos autos, bem assim a possibilidade de reversão da medida (art. 537,§1o, do CPC).
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)